Tribunal: TJSP
Processo: 1048888-52.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA ATENDIDO A DESTEMPO PELO ENTE PÚBLICO. SERVIDORA, QUE COMPULSORIAMENTE, PERMANECEU NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, PARA FINS DE APOSENTADORIA, QUE IMPLICOU NO ATRASO NA PASSAGEM DA AUTORA À INATIVIDADE. Recurso tirado contra sentença que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA ATENDIDO A DESTEMPO PELO ENTE PÚBLICO. SERVIDORA, QUE COMPULSORIAMENTE, PERMANECEU NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, PARA FINS DE APOSENTADORIA, QUE IMPLICOU NO ATRASO NA PASSAGEM DA AUTORA À INATIVIDADE. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Exegese dos artigos 114 e 126, §22, da Constituição Estadual. Prazo de 10 dias úteis para a expedição de certidões no âmbito da administração estadual, bem como o prazo de 90 dias para análise de pedido de aposentadoria. Dever de indenizar quando não observados os prazos cabíveis. Contraprestação que não se confunde com indenização. Prazo de apreciação pela administração pública que ultrapassou a razoabilidade, sendo injustificável. Indenização em favor da parte autora deduzindo-se o prazo de expedição da certidão em até 10 (dez) dias úteis e a efetiva concessão de aposentadoria em até 90 (noventa) dias, apurável em liquidação. Impossibilidade de cumulação dos proventos com os salários pagos, nos termos do artigo 37, § 10, da Carta Magna. Possibilidade, contudo, de indenização correspondente ao abono permanência devido e não pago, ou ao indevido desconto da contribuição previdenciária. Desfecho de origem reformado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.